Tribunal: CARF
Processo: 13603.720603/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720603/2011-45
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.315 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
METALPOLI - COMÉRCIO DE METAIS E POLIETILENO LTDA.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS BASEADAS EM
PROVAS DIRETAS E EM PRESUNÇÃO LEGAL. DECLARAÇÕES
ZERADAS.
Reputa-se dolosa a conduta do contribuinte em não apresentar DIPJ e DCTF,
tampouco e não declarar ao menos as receitas escrituradas nos livros Registro
de Entradas e de Saídas e/ou comprovadas pelo Fisco mediante circularização
junto aos clientes da autuada.
Ainda que uma das infrações esteja baseada em presunção legal, tendo em
vista os demais elementos apontados pela Fiscalização, incide, a contrário
senso, o disposto na Súmula CARF no 25, uma vez que a qualificação da
penalidade não decorreu, por si só, da omissão de receitas baseada em
presunção legal de omissão de receitas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento para restabelecer a
multa qualificada, vencida a conselheira Livia De Carli Germano, que restabelecia parcialmente
a penalidade somente em relação à omissão de receitas com base em depósitos bancários.
Votaram pelas conclusões, mas cada um por fundamentos distintos, os conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Gustavo Guimarães da
Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720603/2011-45
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.315 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.720603/2011-45

Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
A Fazenda Nacional recorre em face do Acórdão no 1401-005.186 (20/01/2021)
que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário interposto para excluir a responsabilidade
tributária do sócio da pessoa jurídica autuada, bem como para afastar a imposição da multa
qualificada de 150%. Confira-se a ementa do julgado e o respectivo dispositivo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR. 135, III, CTN.
A atribuição de responsabilidade tributária ao administrador depende da
comprovação da prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto, na forma exigida pelo artigo 135, III, do CTN. Os
atos em infração à lei para atribuição de responsabilidade tributária, referidos
pelo artigo 135, III, do CTN, não se confundem com os atos praticados pela
pessoa jurídica.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Caracterizam-se como omissão de receitas, os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantido junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
TRIBUTOS REFLEXOS
Com relação aos tributos reflexos, aplica-se a eles as mesmas razões de decidir
dos demais, mantendo-se as exigências pelos mesmos fundamentos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2007
MULTA QUALIFICADA. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. ART. 112
DO CTN
O simples não pagamento de tributo não é motivação suficiente para a
qualificação de multa, devendo a autoridade fiscal demonstrar cabalmente o
intuito doloso do contribuinte, ainda mais quando a não apresentação dos livros
motivou o arbitramento (Súmula 126 CARF). Por outro lado, deve ser aplicado
o art. 112 do CTN, in dubio pro reu, quando o contribuinte alega erro na
entrega de documentação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para excluir a responsabilidade tributária do sócio JÚLIO
CÉSAR MORITO PIMETEL e afastar a qualificação da multa de ofício.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.315 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.720603/2011-45

O Despacho de Admissibilidade de fls. 795 a 810 deu seguimento ao Apelo
Fazendário nos seguintes termos:
[...]
Os autos foram eletronicamente remetidos à PGFN em 03/03/2021 (fl. 762), em
conformidade com o art. 63, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015). Nos termos do art. 79, caput, do mesmo
Anexo II do RICARF/2015, a intimação pessoal presumida do Procurador da
Fazenda a respeito do acórdão se deu em 02/04/2021.
Em 16/04/2021, a PGFN interpôs, também de forma eletrônica, recurso especial
tempestivo contra a decisão (fl. 792). A tempestividade da apresentação do
recurso foi aferida à luz do caput do art. 68 do Anexo II do RICARF/2015.
O recurso especial da Fazenda Nacional questionou o entendimento adotado
pelo Acórdão no 1401-005.186 e defendeu a existência de divergência
jurisprudencial, no âmbito do CARF, a respeito das seguintes matérias:
a) Multa qualificada;
b) Responsabilidade solidária do administrador nos termos do art. 135, III,
do CTN.

Em relação à primeira matéria, a recorrente aduz o seguinte (todos os destaques
constam do original):
[...]
Por outro lado, analisando caso concreto similar, a 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, proferiu o Acórdão de no 9101-004.669,
ora apontado como paradigma, no qual decide pela manutenção da
multa qualificada no caso, por entender que a prática apresentação
de DIPJ e DCTF zeradas - ou a sua não apresentação denota a
intenção dolosa do contribuinte de fraudar a aplicação da legislação
tributária e lesar o Fisco. Observe-se o inteiro teor do referido acórdão:
(...)
Acórdão no 9101-004.669 – CSRF / 1a Turma
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006, 2007
MULTA QUALIFICADA. LEI 9.430, ART. 44, INCISO II.
É qualificada a multa na hipótese de apresentação de DIPJ e DCTF
zeradas - ou não apresentadas -, que atestam o dolo do contribuinte.
Ademais, a falta de justificativa de 100% do valor de depósitos bancários,
legitima a aplicação de multa qualificada.
A Súmula CARF no 25 trata da presunção legal de omissão de receita,
impedindo a aplicação de multa qualificada sem a comprovação do dolo
do contribuinte, na forma dos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/1964. O
lançamento tributário expressamente trata do dolo do contribuinte, com a
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.315 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.720603/2011-45

substancial omissão de rendimentos, aplicando-se o racional da Súmula
CARF 25 para manutenção da multa.

[...]
Relata o Fazenda Nacional que o acórdão recorrido teria considerado que a
conduta do contribuinte de não apresentar DIPJ, apresentá-la posteriormente
com dados incorretos e apresentar extratos bancários sem lançamentos com o
“intuito de ludibriar a fiscalização” (mesmo tendo sido comprovada pela
autoridade tributária a ocorrência de diversos fatos geradores ao longo do ano-
calendário 2007, com o auferimento de receitas e sem o devido recolhimento de
tributos), não seria suficiente para configurar seu intuito doloso e caracterizar a
hipótese normativa prevista no art. 44, II, da Lei no 9.430/1996 c/c art. 71 da Lei
no 4.502/1964, apta a ensejar a qualificação da multa de ofício.
A recorrente defende que, ao assim decidir, o acórdão recorrido teria entrado em
divergência com os Acórdãos no 9101-004.669 e no 9101-003.663, ambos
proferidos pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF). As
ementas completas das decisões indicadas como paradigmas foram reproduzidas
no recurso especial.
Os acórdãos paradigmas analisaram, segundo a Fazenda Nacional, casos
concretos similares ao dos presentes autos, referentes a omissões sistemáticas de
montante expressivo de renda auferida, caracterizadas pela entrega ao Fisco de
documentos obrigatórios (DIPJ e DCTF) eivados de falsidade ideológica ou por
sua não apresentação.
Apesar disso, estes acórdãos teriam decidido, de forma contrária à adotada pelo
recorrido, pela manutenção da qualificação da multa de ofício, considerando
que a sonegação tipificada no art. 71 da Lei no 4.502/1964 (intenção de impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, pela autoridade fazendária,
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais) e o intuito doloso de fraudar a aplicação da legislação
tributária e de lesar o Fisco restam suficiente caracterizados pela omissão
reiterada de receita, em valores significativos, em todo o período, com a entrega
de declarações zeradas ou a menor, ou sua não entrega, não havendo
necessidade de condutas adicionais perpetradas pelo contribuinte com o intuito
de ocultar a omissão.
Exposto o teor da primeira matéria recorrida pela Fazenda Nacional, passa-se à
análise de sua admissibilidade.
Inicialmente, destaca-se que o inteiro teor dos Acórdãos no 9101-004.669 e no
9101-003.663, paradigmas indicados pela recorrente, encontra-se devidamente
publicado no sítio do CARF na internet (www.carf.economia.gov.br). No
mesmo sítio, é possível constatar que as decisões paradigmas não foram
reformadas até a data da interposição do recurso especial pela Fazenda
Nacional, restando atendido o pressuposto de admissibilidade previsto no § 15
do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015.
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, concluo que esta
restou devidamente demonstrada pela Fazenda Nacional.
No caso dos presentes autos, o Termo de Verificação Fiscal consigna que a
autoridade lançadora considerou caracterizada a sonegação (art. 71 da Lei no
4.502/1964) na conduta do contribuinte porque ele, mesmo tendo auferido
receitas expressivas ao longo do ano-calendário 2007 (identificadas por meio da
constatação de depósitos bancários de origem não comprovada, de
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.315 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.720603/2011-45

circularização de clientes e fornecedores e do exame do livro Registro de
Saídas) se omitiu na entrega de DIPJ a que estava obrigado, tendo entregue a
declaração somente depois de iniciado o procedimento de fiscalização e sem
lastro comprobatório. Além disso, também teria havido sonegação quando o
contribuinte, intimado a entregar seus extratos bancários, “apresentou apenas
telas de extrato bancário de auto-atendimento do Banco do Brasil, sem
quaisquer lançamentos”, sendo inconcebível que o contribuinte tivesse
simplesmente se esquecido das movimentações financeiras milionárias
ocorridas, naquele período, em suas contas mantidas junto ao Banco do Brasil,
Bradesco e HSBC.
Conforme relatado pela recorrente, o acórdão questionado efetivamente
discordou do entendimento adotado pela Fiscalização e afastou a qualificação
da multa de ofício aplicada nos presentes autos, por considerar que esta somente
seria possível se o contribuinte tivesse agido “com dolo, fraudando livros e
documentos para impedir a fiscalização”. Além disso, no que atine aos extratos
do Banco do Brasil entregues sem qualquer lançamento, a decisão recorrida
ponderou que a conduta do contribuinte, embora “reprimível”, teria sido uma
tentativa “quase pueril para ludibriar a fiscalização”, devendo ser aplicado ao
caso o princípio do dubio pro reu (art. 112 do CTN) em face da alegação do
contribuinte de teria havido erro na apresentação daquele documento.
O Acórdão no 9101-004.669, primeiro paradigma indicado pela Fazenda
Nacional em relação à matéria, de fato examina contexto fático semelhante ao
analisado no presente processo: o contribuinte omitiu rendimentos auferidos no
ano-calendário 2006, relativos a depósitos/créditos bancários cuja origem não
foi comprovada, entregando DIPJ com informações inverídicas (receita bruta e
IRPJ/CSLL apurados zerados) e deixando de entregar DACON (não apuração
de PIS e COFINS) e DCTF.
A Fiscalização entendeu que esta prática reiterada caracterizaria a sonegação do
art. 71 da Lei no 4.502/1964 e o acórdão paradigma concordou com a autoridade
tributária a respeito do cabimento da multa qualificada, pontuando que a
apresentação de declarações zeradas ou sua não apresentação atesta a existência
de dolo na conduta do contribuinte e que o fato de a omissão de receita ser
baseada em presunção legal não afasta a possibilidade de qualificação da multa
de ofício se for comprovada a ocorrência das hipóteses previstas na Lei no
4.502/1964, em harmonia com o entendimento da Súmula CARF no 25.
Verifica-se, portanto, que os acórdãos recorrido e paradigma efetivamente
chegaram a conclusões divergentes a respeito da caracterização do instituto da
sonegação e da consequente imputação de multa de ofício qualificada nos casos
em que os contribuintes omitem receitas e deixam de entregar ao Fisco
declarações obrigatórias ou as entregam com informações inverídicas.
[...]
Do cotejo do Acórdão paradigma no 9101-003.663 com o acórdão recorrido,
não vislumbro a similitude fática necessária à eventual caracterização do
dissenso jurisprudencial arguido pela recorrente.
[...]
No exercício da competência estabelecida no inciso III do art. 18 do Anexo II
do RICARF/2015, DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Fazenda Nacional, admitindo a rediscussão da matéria “multa qualificada”,
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.315 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.720603/2011-45

pois sobre tal tema foi comprovada a alegada divergência de interpretação da
legislação tributária.
A respeito da outra matéria tratada no recurso especial (“imputação de
responsabilidade solidária ao administrador nos termos do art. 135, III, do
CTN”), a recorrente descumpriu requisito formal em relação ao acórdão
indicado como paradigma, motivo pelo qual é negado seguimento ao recurso
especial em relação a esta parte.
Este despacho é definitivo, conforme § 2o, inciso III, do art. 71 do Anexo II do
RICARF/2015, com a redação das Portarias MF no 152/2016 e no 329/2017, não
mais cabendo a interposição de recurso na esfera administrativa.
Encaminhe-se à PGFN, para ciência do despacho de admissibilidade de seu
recurso especial. Após, encaminhe-se à unidade de origem da RFB, para
cientificar o sujeito passivo do Acórdão no 1401-000.178 (fls. 744 a 761), do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional (fls. 763 a 791) e do
despacho de admissibilidade recursal, assegurando-lhe o prazo de 15 (quinze)
dias para oferecer contrarrazões e interpor recurso especial, relativamente à
parte do acórdão que foi desfavorável, conforme o disposto no art. 69 do Anexo
II do RICARF/2015. Finalmente, encaminhe-se ao CARF, para prosseguimento.
Após a decisão que admitiu seguimento parcial ao Recurso Especial, os autos
foram encaminhados para ciência do teor do despacho de admissibilidade pela Recorrente,
seguindo-se a ciência ao sujeito passivo (fl. 828), que não apresentou Contrarrazões.
Em seguida, os autos foram a mim distribuídos para relato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

O Despacho de Admissibilidade admitiu parcialmente o recurso interposto pela
PGFN, devolvendo-se a este Colegiado o conhecimento quanto à correção da imposição da
multa qualificada em função das infrações imputadas ao sujeito passivo.
O Recurso Especial é tempestivo, conforme bem delineado no Despacho de
Admissibilidade.
A Contribuinte não apresentou contrarrazões ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
A meu sentir, a divergência é patente, pois, enquanto no acórdão paradigma no
9101-004.669, diante de omissões sistemáticas de montante expressivo de renda auferida,
caracterizadas pela entrega ao Fisco de declarações obrigatórias eivadas de falsidade ideológica
ou, ainda, por sua não apresentação, manteve-se a multa qualificada (mesmo no caso de omissão
de receitas com base em presunção legal), no acórdão recorrido, diante de fatos idênticos, e ainda
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.315 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.720603/2011-45

que parte da omissão de receitas tivesse sido apurada com base em provas diretas de sua
ocorrência, o colegiado a quo entendeu não ser aplicável a penalidade qualificada de 150%.
No mais, com fulcro no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99 ratifico o Despacho de
Admissibilidade de fls. 795 a 810 que admitiu parcialmente o recurso para que seja rediscutida a
aplicação ao caso concreto da multa qualificada, tomando-se como paradigma unicamente o
acórdão no 9101-004.669.

2
MÉRITO

Alega a Recorrente que a penalidade aplicada deveria ser qualificada, equivalente
a 150% do valor do lançamento, ao invés da multa 75%, conforme decidido pela instância a quo.
Baseia seus argumentos no fato de, segundo ela, restar demonstrado, nos autos, o animus doloso
do Contribuinte, consistente na entrega de DIPJ “zerada”, bem como na apresentação de extratos
bancários “em branco”, razão pela qual a multa qualificada incidiu igualmente sobre os depósitos
de origem não comprovada.
Pois bem, a multa de 150% sobre o imposto de renda e contribuições apuradas
com base em provas diretas, prevista no art. 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, foi aplicada tendo em vista a suposta
intenção dolosa do contribuinte de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador
(sonegação).
Para melhor entendimento, transcreve-se, a seguir, o art. 44 da Lei no 9.430 de
1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007:
Art. 14. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do § 2o nos incisos I, II e III:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
[...]
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.315 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.720603/2011-45

Como visto, nos termos do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, só é
admitida a aplicação da multa no percentual de 150%, nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 1964, que assim dispõem:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Desse modo, a multa de 150% de que trata o parágrafo 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996 (redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007), terá aplicação sempre que
em procedimento fiscal constatar-se a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
Vê-se que, para enquadrar determinado ilícito fiscal nos dispositivos dessa lei, há
necessidade que esteja caracterizado o dolo. O dolo, que se relaciona com a consciência e a
vontade de agir, é elemento de todos os tipos penais de que trata a Lei no 4.502, de 1964, ou seja,
a vontade de praticar a conduta, para a subsequente obtenção do resultado. Deve ficar
demonstrada que a conduta praticada teve o intuito consciente voltado a suprimir ou reduzir o
pagamento do tributo ou contribuições devidos.
Relembremos as infrações detectadas pela autoridade fiscal e que continuam sob
litígio relativamente à aplicação da penalidade qualificada: (i) omissão de receitas decorrentes de
depósito bancário de origem não comprovada; (ii) omissão de receitas decorrentes de venda de
produtos de fabricação própria.
No caso em julgamento, constatamos que o Contribuinte não apresentou DIPJ,
tampouco as DCTFs ao longo do ano de 2007. Mencione-se que, após iniciada a ação fiscal,
entregou a DIPJ, mas não apresentou os correspondentes livros contábeis e fiscais, mesmo que
tenha optado, nesta declaração, pela apuração do IRPJ com base no lucro real. Consta ainda nos
autos que os livros Registro de Entradas e de Saídas foram apresentados e neles constavam
informações sobre as operações realizadas pelo sujeito passivo. A Fiscalização obteve ainda,
mediante circularização, informações acerca de receitas auferidas pelo Contribuinte junto a seus
clientes.
Pois bem. O acórdão recorrido considerou que os elementos dos autos foram
insuficientes para demonstrar o dolo da conduta do Contribuinte, razão pela qual determinou a
redução da multa aplicada para 75%. A Procuradoria da Fazenda Nacional, por seu lado,
argumenta no recurso especial que:
[...]
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.315 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.720603/2011-45

Tudo considerado, conclui-se que o contribuinte:
i) praticou atividade ilícita comprovada, consistente na prática sistemática de,
apesar de haver auferido receitas no ano-calendário de 2007, conforme
circularização realizada no curso do procedimento de fiscalização, a autuada
não apresentou DIPJ e não procedeu pagamento de quaisquer débitos de
IRPJ, CSLL, PIS ou Cofins, relativos aos fatos geradores ocorridos no
período, que reforça o intuito de fraude, motivo pelo qual foi devidamente
aplicada pela fiscalização a multa de 150%;
ii) como resultado de sua conduta dolosa de apresentação reiterada de
declarações inverídicas ao fisco, objetivando impedir o conhecimento, por parte
da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador do imposto de renda,
houve evidente prejuízo ao erário;
iii) a conduta foi sempre resultado de sua vontade, livre e consciente, já que
realizada de forma sistemática;
iv) a conduta realizada repetidamente demonstrou desprezo ao cumprimento da
obrigação fiscal, ao princípio da solidariedade de matriz constitucional e ao
dever legal de participação, indicando a intensidade do dolo.
[...]
Há razão para a insurgência da Recorrente. A autoridade fiscal logrou demonstrar
que a conduta do sujeito passivo retardou o conhecimento do fato gerador da obrigação principal,
conforme disposição do art. 71, I da Lei no 4.502/1964. Não pode ser outra a conclusão diante
do fatos trazidos aos autos, que merecem ser reiterados.
O Contribuinte fiscalizado não havia apresentado DIPJ do exercício de 2007,
tampouco as DCTFs do mesmo período. Obviamente, não recolheu os correspondentes tributos
e contribuições devidos. Intimado a apresentar extratos bancários, apresentou documentos sem
registro de movimento (em branco), tentando deliberadamente induzir a fiscalização a erro,
embora tenha tido movimentação normal de conta bancária. Após iniciado o procedimento fiscal,
entregou DIPJ, mas jamais apresentou os livros fiscais e contábeis que lhe dariam suporte.
Intimado e reintimado, não apresentou notas fiscais de venda, motivo pelo qual coube à
autoridade fiscal proceder à circularização de clientes, visando confirmar a existência de
negócios realizados com a fiscalizada. Um ano após iniciado o procedimento fiscal, apresentou
livros Registro de Entradas e de Saídas com informações relativas aos seus negócios,
demonstrando com clareza que esquivou-se deliberadamente de apresentar as informações
obrigatórias ao fisco federal, ao passo que não as sonegou ao estado federado . O conjunto dos
fatos apurados permite concluir, sem margem para dúvida, que a atuação do Contribuinte visou
esconder da Fazenda Nacional o resultado de sua atividade comercial, elidindo assim a
respectiva tributação. Para o fisco federal, não prestou nenhuma informação do período
fiscalizado (declarações obrigatórias, notas fiscais de venda, livros contábeis e fiscais). Para o
fisco estadual, contudo, declarou regularmente os resultados de sua atividade comercial. Para os
mesmos fatos, do mesmo período, condutas diversas, indicando que pretendeu sim ocultar os
resultados de sua atividade comercial da Fazenda Nacional, retardando o conhecimento do fato
gerador da obrigação tributária que foi apurada mediante procedimento fiscal realizado quatro
anos após sua ocorrência.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.315 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.720603/2011-45

Ressalte-se ainda a apresentação de extratos bancários em branco, pretendendo
induzir a fiscalização à falsa conclusão que não teria movimentado conta bancária.
Este tem sido o posicionamento deste Colegiado, conforme ilustra o acórdão
paradigma indicado pela Recorrente, de relatoria de nobre Conselheira Cristiane Silva Costa,
assim ementado:
Acórdão no 9101-004.669 (16/01/2020)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2006, 2007
MULTA QUALIFICADA. LEI 9.430, ART. 44, INCISO II.
É qualificada a multa na hipótese de apresentação de DIPJ e DCTF zeradas -
ou não apresentadas -, que atestam o dolo do contribuinte. Ademais, a falta de
justificativa de 100% do valor de depósitos bancários, legitima a aplicação de
multa qualificada.
A Súmula CARF no 25 trata da presunção legal de omissão de receita,
impedindo a aplicação de multa qualificada sem a comprovação do dolo do
contribuinte, na forma dos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/1964. O
lançamento tributário expressamente trata do dolo do contribuinte, com a
substancial omissão de rendimentos, aplicando-se o racional da Súmula CARF
25 para manutenção da multa.
No caso concreto, em que pese uma das infrações esteja baseada em presunção
legal, tendo em vista os demais elementos apontados pela Fiscalização, incide, a contrário senso,
o disposto na Súmula CARF no 251, uma vez que a qualificação da penalidade não decorreu, por
si só, da omissão de receitas baseada em presunção legal de omissão de receitas.

1 Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.315 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.720603/2011-45

3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, oriento meu voto, na parte admitida, por conhecer do Recurso
Especial, e, no mérito, por dar-lhe provimento para que seja restabelecida a multa qualificada no
valor equivalente a 150% das infrações apuradas.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 849
DF CARF MF
Original